Tribunal: TJDFT
Processo: 0027445-67.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUES. CONSTRIÇÃO FRUSTRADA. ARQUIVAMENTO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. A pretensão de execução de cheques prescreve em 6 meses, conforme art. 59 da Lei no 7.357/85.
2. O arquivamento da execução, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, com expedição de certidão de crédito, com fundamento na Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010 e no Provimento no 09/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nem altera o prazo prescricional aplicável.
3. Na redação originária do CPC, o prazo da prescrição intercorrente se inicia com o transcurso do prazo anual de suspensão do processo, sem a manifestação do exequente. No regramento atual, da intimação sobre a não localização do devedor/executado ou de seus bens após a vigência da Lei 14.195/21, sendo interrompido com a constrição patrimonial e retomado com a sua ultimação.
4. Transcorrido prazo superior a seis meses, deve-se pronunciar a prescrição da pretensão executiva fundada em cheques.
5. Reconhecida a prescrição no curso do processo, a execução deve ser extinta, sem ônus para as partes, o que inclui os honorários.
6. Negou-se provimento ao recurso.